Tribunal: TJSP
Processo: 1005901-85.2018.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SERVENTE DE PEDREIRO – FRATURA DO RÁDIO DISTAL ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – RECONHECIDA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO DEVIDO.

Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005901-85.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIZ CARLOS SOTÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005901-85.2018.8.26.0038 -Voto no 27.922
2
Remessa Necessária Cível no 1005901-85.2018.8.26.0038
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Luiz Carlos Sotério
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Araras
Voto no 27.922
ACIDENTE DO TRABALHO SERVENTE DE PEDREIRO
FRATURA DO RÁDIO DISTAL ESQUERDO LAUDO
PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO
RECONHECIDA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO
CAUSAL - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas funções, o que causou a
redução de sua capacidade laborativa e conduz ao direito do benefício
acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
a conceder ao autor o auxílio acidente de 50% sobre o salário-de-benefício,
a partir de 20/09/13, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença por
acidente do trabalho (fls. 13), bem assim a pagar as prestações em atraso,
atualizadas pelo IPCA-E desde cada um dos vencimentos e, ainda,
acrescidas de juros de mora, pelos índices da poupança, contados da
citação e honorários advocatícios fixados em percentual mínimo,
observados os patamares trazidos pelo art. 85, §3o, do CPC (excluídas as
parcelas vincendas, Súmula no 111 do STJ), a ser indicado na fase de
execução (fls. 129/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005901-85.2018.8.26.0038 -Voto no 27.922
3
As partes não interpuseram recursos.
Decisão submetida ao reexame necessário.
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que se declarou incompetente para apreciar o feito, porquanto o
benefício em questão é de natureza acidentária e determinou a remessa dos
autos a esta Corte.

É o relatório.
Certo é que a decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço
da remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Afirma o segurado que, em 03/2013, sofreu acidente típico no
exercício de suas funções como servente de pedreiro, vindo a lesionar o
membro superior esquerdo, resultando sequela permanente e redutora de
sua capacidade laborativa. Foi concedido auxílio-doença acidentário de
17/3/2013 a 19/9/2013 (fl. 13).
Realizada perícia médica, diagnosticou-se que o obreiro, de
fato, apresenta redução da mobilidade do antebraço e punho esquerdo,
oriunda do acidente mencionado na inicial, que causa redução de sua
capacidade laborativa (fls. 107/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005901-85.2018.8.26.0038 -Voto no 27.922
4
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram
origem no acidente de trabalho.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário, mantendo-se a sentença, tal como lançada.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005901-85.2018.8.26.0038 -Voto no 27.922
5